Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-25.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001430-25.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS EMMANOEL DA SILVA - CPF: 882.442.023-00 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001430-25.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Bradesco Seguros S. A. e Seguradora Líder Consórcio de Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Francisco Marcos Emmanoel da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 11.945/09 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA SUSEP
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001430-25.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Bradesco Seguros S. A. e Seguradora Líder Consórcio de Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Francisco Marcos Emmanoel da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Seguros S. A. e Seguradora Líder Consórcio de Seguro DPVAT S.A
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por Francisco Marcos Emmanoel da Silva.

Inconformados, sustentam os apelantes que a
decisão não observou corretamente a tabela de graduação da Lei n. 11.945/09, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima foi enquadrada equivocadamente. A
legam ainda a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial e pela a minoração dos honorários advocatícios fixados.

O apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 92682089).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001430-25.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Bradesco Seguros S. A. e Seguradora Líder Consórcio de Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Francisco Marcos Emmanoel da Silva

V O T O

Infere-se dos autos que
Francisco Marcos Emmanoel da Silva
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor do Bradesco Seguros S.A, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04 de setembro de 2014.

Realizada perícia judicial (id. 92682078), o perito concluiu pela existência de sequelas detectadas que determinam invalidez na região de face, em órbita direita, tendo como consequência dor no olho direito, residual ou de leve intensidade (10%).

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento de R$ R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), proporcional à lesão sofrida, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente
(R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 10%).
Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Irresignados, sustentam os apelantes que a
decisão não observou a graduação prevista na Lei n. 11.945/09, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima foi enquadrada equivocadamente na tabela. Afirmam que ao invés de apurar o valor da condenação no enquadramento específico apontado no laudo pericial de 10% no olho direito, a magistrada entendeu erroneamente pela condenação em 10% de toda a estrutura crânio facial.

A
legam, ainda, a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial. Por fim, pugnam pela a minoração dos honorários advocatícios fixados, asseverando que deve ser fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 92682078), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando existência de invalidez permanente na região de face, em órbita direita, tendo como consequência dor no olho direito, residual ou de leve intensidade (10%).

No que se refere ao
quantum
, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à seguradora, pois a nobre magistrada observou o correto enquadramento da lesão sofrida pelo apelado, ao considerar o
percentual do laudo pericial de 10% (dez por cento) sobre 100% (cem por cento) previsto na tabela da SUSEP, para “
perda parcial facial.
” (id. 9268208).
Explico.

No presente caso, o laudo pericial constatou que a sequela permanente que atingiu a vítima foi na região de face, em órbita direita,
verbis
:

“4. DISCUSSÃO

Após perícia médica, ficou constatado que o periciado apresenta sequela permanente em região de face, em órbita direita tendo como consequência dor no olho direito, residual ou leve intensidade (10%).

5. CONCLUSÃO

Seqüela permanente em face (orbita direita) leve ou 10%.
”
(id. 92682078 - negritei e sublinhei)

A conclusão exposta no laudo pericial é de clareza solar ao afirmar que houve sequela permanente na região de face, em órbita direita, tendo como consequência dor no olho direito (10%). O perito não constatou, por outro lado, a perda parcial da visão no olho direito, como tentam fazer crer os apelantes.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, como no caso dos autos, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu
, de acordo com o laudo pericial, em face da lesão sofrida pelo apelado (lesão de órgãos e estrutura crânio faciais), se mostra correto o arbitramento da indenização posta na sentença no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 10%).

Portanto, a sentença objurgada merece ser mantida neste ponto.

Insurge-se ainda a seguradora pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial, ante a sucumbência mínima.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima dos apelantes, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Assim, a sentença também merece ser mantida neste ponto.

Por fim, os apelantes postulam pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que os apelantes requerem seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser minorados os honorários advocatícios para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para readequar o valor dos honorários advocatícios, fixando em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos previstos no § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021